Tribunal: TCU
Processo: 017.604/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de examinar a situação atual das passagens de nível nas concessões ferroviárias federais e as providências adotadas pelos diversos atores responsáveis para mitigar os eventuais riscos envolvidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de examinar a situação atual das passagens de nível nas concessões ferroviárias federais e as providências adotadas pelos diversos atores responsáveis para mitigar os eventuais riscos envolvidos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério dos Transportes, com fundamento no arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 11 da Resolução TCU 315/2020, para que avalie a pertinência de adotar as seguintes providências: 9.1.1. elaborar plano de ação para aprofundar o conhecimento acerca da ocorrência de suicídios em vias férreas com objetivo de elaborar estratégias de prevenção, com fulcro na Lei 14.600/2023, art. 47, inciso I, c/c o Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I); 9.1.2. elaborar programa nacional para o tratamento da questão das passagens de nível ou, alternativamente, plano de ação para adotar medidas para mitigar os riscos das passagens clandestinas, com fulcro na Lei 14.600/2023, art. 47, inciso I, c/c o Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I; 9.1.3. atualizar os estudos do Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas (Prosefer), no sentido de viabilizar a busca de alternativas, com melhor custo-benefício, em relação as soluções em desnível para as passagens de nível rodoferroviárias (Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I); 9.1.4. emitir diretriz para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) regulamente o tema " Passagens em nível rodoferroviárias ", visando padronizar o tratamento da matéria em todos os contratos de concessões ferroviárias (Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I; Lei 10.233/2001, art. 4o, inciso II). 9.1.5. buscar a definição detalhada das responsabilidades de municípios e concessionárias relativas à gestão de passagens de nível rodoferroviárias nos procedimentos que subsidiarão a formação da política pública de segurança ferroviária em desenvolvimento (Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I, e Lei 10.233/2001, art. 4o, inciso II); 9.1.6. estabelecer um cronograma que abarque as principais etapas de desenvolvimento da política pública de segurança ferroviária (a exemplo de formulação, consulta pública, implementação e monitoramento; Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I); 9.1.7. implementar programa de capacitação técnica para municípios, com foco em planejamento urbano, gestão de trânsito e segurança ferroviária (Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I; CF, art. 37); 9.1.8. desenvolver e implementar campanhas educativas de âmbito nacional, com foco no setor ferroviário, em especial nas regiões mais críticas para conscientizar a população sobre os riscos associados às passagens em nível, oficiais e clandestinas, e a importância de respeitar a sinalização (Lei 9.503/1997, art. 1o, § 2o; art. 6o, inciso I; 19, incisos XII, XV e XVI; Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I, e Lei 10.233/2001, art. 4o, inciso II); 9.1.9. promover articulação institucional entre órgãos municipais, estaduais e federais, com estabelecimento de uma matriz de responsabilidades entre os envolvidos, com vistas à utilização de soluções tecnológicas (a exemplo de radares, sistemas automáticos de fiscalização, videomonitoramento) e/ou convencionais (presença física de agente de trânsito) em passagens de nível consideradas críticas (Lei 9.503/1997, art. 1o, § 2o; Decreto 11.360/2023, Anexo I, art. 1o, parágrafo único, inciso I, e Lei 10.233/2001, art. 4o, inciso II); 9.1.10 realizar consulta à sociedade para aprovação de obras em desnível rodoferroviárias que afetem o cotidiano da comunidade ao realizarem o fechamento de passagens de nível (Lei 10.257/2001, art. 2o, inciso II, e Lei 13.089/2015, art. 7o, inciso V); 9.1.11 adotar as precauções jurídico-legais e/ou administrativas, visando garantir o fechamento das passagens de nível objeto de obras que garantam a passagem em desnível assim que inauguradas (Lei 9.503/1997, art. 21, inciso II, e Lei 10.233/2001, art. 4o, inciso II); e 9.1.12 providenciar o fechamento das passagens de nível que não se fazem mais necessárias em razão de obras de passagem em desnível (Lei 9.503/1997, art. 21, inciso II, e Lei 10.233/2001, art. 4o, inciso II). 9.2. recomendar à ANTT, com fundamento no arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 11 da Resolução TCU 315/2020, que avalie a pertinência de adotar as seguintes providências: 9.2.1. implantar melhorias no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização Ferroviária (SAFF), em especial, a criação de campos específicos para registro de informações relativas a acidentes com indicação de suicídio ou tentativa, perfil da pessoa que o praticou e às circunstâncias do evento, de forma a permitir a devida caracterização e consequente análise; 9.2.2. utilizar sistema de inteligência artificial para captar informações pertinentes a acidentes com indicação de suicídio ou tentativa, constantes nos correspondentes laudos inseridos pelas concessionárias no SAFF, visando maior conhecimento do assunto, inclusive das causas subjacentes; 9.2.3. instituir controle gerencial para permitir o acompanhamento das providências relacionadas às passagens de nível clandestinas (Lei 10.233/2001, art. 20, inciso II). 9.2.4. estabelecer cronograma detalhado com identificação de responsáveis, metas e prazos específicos para cada etapa, visando a implementação das ações necessárias à efetiva criação e uso de um cadastro nacional de passagens de nível rodoferroviárias (autorizadas e clandestinas), e de sua visualização por georreferenciamento (Lei 10.233/2001, art. 20, inciso II); 9.2.5. implantar no sistema SAFF a criação de campo destinado aos dados pertinentes às passagens em nível de pedestres (Lei 10.233/2001, art. 25, inciso II); 9.2.6. divulgar publicamente as informações do cadastro nacional das passagens de nível rodoferroviárias, garantindo transparência e acesso aos dados por outros órgãos públicos, como prefeituras e órgãos de trânsito (autorizadas e não clandestinas), bem como pela sociedade civil (Lei 12.527/2011, art. 8o); 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentada, ao Ministério dos Transportes, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, aos Municípios de Curitiba/PR e de Juiz de Fora/MG, às concessionárias de transporte ferroviário (MRS Logística S.A., Rumo Malha Paulista S.A., Rumo Malha Sul S.A., Estrada de Ferro Vitória a Minas, Estrada de Ferro Carajás, Ferrovia Centro-Atlântica/Valor da Logística Integrada, Rumo Malha Central S.A., Rumo Malha Norte S.A., Rumo Malha Oeste S.A., Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., Ferrovia Norte Sul Tramo Norte, Ferrovia Norte Sul Tramo Central, Ferrovia Transnordestina Logística S.A., Ferrovia Tereza Cristina S.A. e Transnordestina Logística S.A., e às entidades Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e Observatório Nacional de Segurança Viária.